Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-04.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600110-04.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600016-56.2020.6.16.0063
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600110-
04.2020.6.16.0063 (DRAP - 0600103-12.2020.6.16.0063), que acolheu o parecer ministerial e indeferiu
o pedido de registro de candidatura de João Antunes de Oliveira, para concorrer ao cargo de
Vereador (indeferimento do registro de candidatura de João Antunes de Oliveira, para concorrer ao
cargo de vereador, Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de São Jerônimo da Serra/PR, sob
a alegação de que o candidato não está filiado a nenhum partido político e ele não logrou
comprovar a filiação partidária necessária para concorrer ao pleito. No caso, tem-se que o
pretenso candidato não está filiado a partido político, como comprova a certidão do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral (ID 17709934). E, em que pese, à época do prazo fatal do registro de candidatura
haver um processo discutindo a filiação partidária de filiados do PROS e, inclusive, do candidato
de que ora se cuida, em trâmite em sede recursal do Tribunal Regional Eleitoral (autos nº 0600016-
56.2020.6.16.0063), a sentença de indeferimento da pretensão foi mantida incólume em sede
recursal, como demonstram os documentos acostados aos autos, tendo transitado em julgado em
02/10/2020. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA
SERRA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
016
10/05/2021 00:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.658

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600110-04.2020.6.16.0063 –
São Jerônimo da Serra – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR0032723
EMBARGADO: JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
PERIÓDICO
IMPRESSO. FILIAÇÃO TEMPESTIVA.
PROVA
APTA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1.
Notícia
veiculada
em periódico
impresso e que circulou no Município
antes do prazo final, retratando de forma
inequívoca o nome do filiado e o partido
em que ingressou, é prova apta a
demonstrar a filiação tempestiva daquele
que não constou da lista oficial de
filiados, nos termos da Súmula TSE nº
20.
2 Embargos de declaração acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 22151766) opostos por João Antunes de Oliveira em
face do acórdão nº 57.492, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral e
consequentemente indeferiu seu registro de candidatura.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 02/12/2020 (id. 21998116) e as razões foram protocoladas em 05/12/2020.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, narra o embargante a possível existência de erro
material. Discorre que o periódico utilizado como prova de filiação não foi publicado em meio
digital, apenas impresso e que se trata de elemento suficiente a prova a tempestividade da
filiação. Com suas razões apresenta nova cópia do periódico e e-mail encaminhado do
endereço chagas_balbino@hotmail.com informando que o artigo foi extraído do jornal
impresso.
Os embargos prosperam.
Conforme constou no Acórdão embargado, os elementos de prova inicialmente
colacionados aos autos pelo embargante deixavam evidente que se tratavam de capturas de
tela de periódico digital, constando inclusive o endereço do sítio

www.tribunapopularamoreira.com.br o qual, na ocasião do julgamento do feito, não pôde ser
acessado em razão de sua inexistência. Com base nessa constatação e diante da ausência de
outros elementos pelos quais se pudesse aferir a autenticidade da publicação esta Corte
Eleitoral indeferiu o registro de candidatura, por não restar provada a filiação tempestiva.
Ocorre que, somente nesta oportunidade, o embargante discorre que, na
realidade, referido periódico circulou de maneira impressa, inexistindo réplica digital. Para
demonstrar, juntou fotografias do material em sua integralidade, bem como informação do
jornalista/editor responsável no sentido de que efetivamente aquele periódico circulou apenas
de maneira impressa no ano de 2019.
Nessa senda, demonstrado que circulou em periódico municipal, em agosto de
2019, notícia de que o embargante se filiou ao PROS, torna-se possível constatar a tempestiva
filiação por meio de prova não unilateral, aplicando-se a Súmula nº 20 do TSE.
Mister pontuar que o embargante obteve 125 votos e consta como não eleito no
sítio de resultados do Tribunal Superior Eleitoral [https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=pr;mu=78697/resultados/cargo/13
-
acesso em 24/03/2021]
Portanto, em que pese a possibilidade de juntada de documentos e reavaliação
de provas não seja objeto de embargos de declaração, mas considerando reiteradas posições
desta Corte que admitiram expediente análogo, ACOLHO os embargos de declaração para
alterar o Acórdão embargado e, consequentemente, deferir o registro de candidatura.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600110-04.2020.6.16.0063 - São
Jerônimo da Serra - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA - Advogado do(a) EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - PR0032723 - RECORRIDO: JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JERÔNIMO DA
SERRA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.